Tribunal: TJMT
Processo: 0004979-20.2018.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004979-20.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HARISSON PATRICK OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 033.887.831-95 (APELANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), ANTONIO AMBROLINO DE OLIVEIRA - CPF: 062.956.161-35 (APELANTE), JOAB PEDRO DA SILVA - CPF: 074.543.461-46 (APELANTE), VANDERLEI JUSTINO GONCALVES - CPF: 056.556.481-13 (APELANTE), LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 036.295.151-93 (ADVOGADO), DENIS ALVES FARIAS - CPF: 780.301.454-20 (VÍTIMA), VANDERLEI JUSTINO GONCALVES - CPF: 056.556.481-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MARCELO CORREIA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAB PEDRO DA SILVA - CPF: 074.543.461-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NAS CONDUTAS NARRADAS NA DENÚNCIA – DELAÇÃO FEITA PELO ADOLESCENTE ENVOLVIDO NOS CRIMES CORROBORADA NA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NA PRÁTICA DE CRIME – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE COM O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO APELANTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SANÇÃO BASILAR IMPOSTA ACIMA DO MÍNIMO COM BASE NA AVALIAÇÃO PEJORATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PENA-BASE REDIMENSIONADA PARA QUANTITATIVO NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 39 APROVADO PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É descabido o acolhimento do pleito de absolvição do apelante em relação ao crime de latrocínio porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, sobretudo pelos elementos de convicção produzidos ao longo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Igualmente, não há que se cogitar em absolvição do apelante pelo crime de corrupção de menor, eis que as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele agiu em conjunto com o adolescente e tinha conhecimento da menoridade de seu comparsa quando executaram o crime de latrocínio; devendo ser ressaltado, ademais, que o delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tem natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção.

2. Deve ser mantida a sanção basilar imposta acima do mínimo legal, eis que ficou evidenciado, nestes autos, que o magistrado de primeiro grau avaliou corretamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime tendo por base elementos objetivos, e no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal; no entanto, é imperativa a sua imposição de maneira justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal. Inteligência do Enunciado n. 39 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal.

3. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Harisson Patrick Oliveira Ferreira
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Penal n. 4979-20.2018.811.0025 (código 142268), condenou-o à pena de 34 (trinta e quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, latrocínio e corrupção de menor (art. 157, § 2º, II e 3º, II do Código Penal, e art. 244-B do ECA, c/c art. 69, do Código Penal); salientando-se, outrossim, que no mesmo édito foi julgada extinta a punibilidade do corréu Vanderlei Justino Gonçalves, nos termos do art. 107, I, do Código Penal c/c o art. 62 do Código de Processo Penal.

O apelante, forte nas razões recursais juntadas no ID 59303480 (p. 614/628), postula sua absolvição em relação aos citados delitos, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando, para tanto, as teses de fragilidade probatória e de negativa de autoria delitiva; e, subsidiariamente, a redução da pena-base referente ao crime de latrocínio ao mínimo legal previsto à espécie, porquanto não tem antecedentes criminais.

Nas contrarrazões recursais encontradiças no ID 59303480 (p. 642/652), o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 62634961, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 59303478 (p. 07/10), narra os fatos desta forma:

[...]
1º Fato –
Latrocínio

Consta do incluso inquérito policial, que durante a madrugada do dia 19/11/2018, por volta de 01h00min, na residência localizada na Rua Umuarama, n.º 292, Bairro Módulo 05, nesta cidade e Comarca de Juína/MT, o denunciado
HARISSON PATRICK OLIVEIRA FERREIRA
agindo em
concurso de pessoas
, com unidade de desígnios e divisão de tarefas com o menor
Jeferson Marcelo Correia Ferreira, subtraíram para eles, mediante violência, coisas móveis
consistentes em 01motocicleta Honda/XRE 300, cor vermelha, ano 2016, placa QBG-0558/MT, 01 tênis de futebol, uma mochila contendo 190 DVDs de filmes, 01 notebook, 03 correntes de diversos modelos, 03 amuletos e 04 anéis de cor prata, conforme descrito no Termos de Apreensão de fls. 40, 20-IP e no Boletim de Ocorrência de fls. 49/51-IP, além de uma motocicleta e dinheiro em espécie em valor não identificado, sendo que
para concretizar o intento (animus furandi), desferiram diversos golpes de faca
que
resultaram na morte da vítima Denis Alves Farias
(Laudo de Necropsia às fls. 23/32-IP).

2º Fato –
Corrupção de menor
.

Consta ainda que, em idênticas circunstâncias às narradas no “1º Fato”, o denunciado
HARISSON
facilitou a corrupção dos adolescentes
Jeferson
, de 17 anos de idade, praticando com ele o crime de latrocínio acima descrito.

3º Fato –
Receptação
.

Consta, por fim, que no dia 19/11/2018, em horário não especificado mas certo que no período vespertino, o denunciado
VANDERLEI JUSTINO GONÇALVES
, de forma consciente e voluntária,
recebeu
e
ocultou
em sua casa
coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em 03 correntes de diversos modelos, 03 amuletos e 04 anéis de cor prata (descritos no Termo de Apreensão de fls. 20-IP e no Boletim de Ocorrência de fls. 49/51-IP) de propriedade da vítima
Denis Alves Farias
.

Dinâmica dos fatos
:

Conforme restou apurado, o denunciado
HARISSON PATRICK OLIVEIRA FERREIRA
e o menor
Jeferson Marcelo Correia Ferreira
conheciam a vítima
Denis Alves Farias
e na data dos fatos foram convidados por ele para irem até sua residência para ingerir bebida alcoólica e fazer uso de entorpecentes.

Ressai dos autos que
HARISSON
e
Jeferson
já tinham a intensão de roubar
Denis
há algum tempo e naquela noite aproveitaram o convite para colocar seu plano em prática, sendo que para isso
Harisson
levou uma faca em sua bolsa.

Já na casa da vítima,
HARISSON
e
Jeferson
ingeriram bebidas alcoólicas e usaram drogas juntamente com
Denis
e em determinado momento o atacaram efetuando diversos golpes de faca, fato que ocasionou a sua morte, conforme Laudo de Necropsia às fls. 23/32-IP.

Após matar a vítima,
Jeferson
prestou auxílio ao seu comparsa
HARISSON
que havia se ferido com a faca durante o ataque à vítima, levando-o para sua casa, momento em que sua genitora
Rosinei Aparecida Ferreira
acionou a equipe do SAMU, que prestou os primeiros socorros.

Para consumarem a subtração dos bens da vítima,
Jeferson
convidou
Joab
para ir até a casa de
Denis
e lá pegaram os objetos descritos no termo de apreensão de fls. 21 (tênis de futebol, DVDs de filmes, notebook, correntes, amuletos e anéis).

Além disso, para ocultar a autoria dos fatos,
Jeferson
e
Joab
arrancaram todas as câmeras de segurança instaladas na casa da vítima e levaram com eles o CPU que armazenava as imagens.

Os representados levaram parte dos objetos subtraídos para a casa de
HARISSON
e outra parte para a casa de
VANDERLEI JUSTINO GONÇALVES
, tendo destruído o notebook por receio de que o aparelho poderia possuir rastreador e abandonaram a motocicleta da vítima em um terreno baldio.

Durante as investigações do crime de latrocínio narrado no “1° Fato”, a Polícia Civil recebeu informação de que parte dos bens subtraídos estavam na casa do denunciado
VANDERLEI
.

Em diligências na casa de
VANDERLEI
os policiais encontraram as joias ebijuterias da vítima. Ao ser ouvido na Delegacia (fls. 53-IP)
VANDERLEI
confirmou que recebeu os objetos do adolescente
Jeferson
e os guardou em sua casa ciente de que eram produto de crime.

Diante do Exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATOGROSSO
, por meio de seu agente signatário, oferece a presente
DENÚNCIA
contra
HARISSON PATRICK OLIVEIRA FERREIRA
como incurso nas sanções do
art. 157, §2º, inciso II e §3º, inciso II, do CP
(latrocínio praticado mediante concurso de pessoas – 2° Fato), com
aplicabilidade da Lei nº 8.072/1990 e
art. 244-B, do ECA
(corrupção de menor – 1° Fato); e em face de
VANDERLEI JUSTINO GONÇALVES
como incurso nas sanções do
art. 180, caput, do CP
(receptação – 3° Fato), devendo ser eles processados, seguindo-se o rito ordinário
. [...]
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade dos crimes descritos na denúncia
encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 59303478 – p. 13), boletim de ocorrência (ID 59303478 - p. 79/80 e 121/125); termo de exibição e apreensão (ID 59303478 - p. 49 e 89); laudo
de necropsia (ID 59303478 - p. 55/60); mapa topográfico (ID 59303478 - 61/62); fotografias da vítima (ID 59303478 - p. 63/73); e, laudo pericial do local dos fatos com fotografias (ID 59303479 - p. 28/62); bem como nos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

Já em relação à autoria, não subsistem dúvidas que os delitos narrados na exordial acusatória, repousa na pessoa do apelante, eis que é incontestável o conjunto probatório encontradiço nestes autos, especialmente pelas declarações das testemunhas prestadas em ambas as fases processuais, ocasião em que descreveram como tomaram conhecimento dos fatos, apontando o recorrente como sendo o executor dos crimes em questão.

Além disso, conquanto o apelante tenha negado em juízo a autoria dos delitos, em alusão ressai do seu depoimento prestado na fase policial, confissão pormenorizada acerca das relações sexuais que mantinha com o ofendido Denis e com o adolescente “Jefinho” (J.M.C.F.), bem como dos atos ilícitos perpetrados por aquele e este, consoante se infere deste fragmento do seu interrogatório:

[...] Que em horário aproximado de 22:30 h,
Denis, Jefinho e o eu interrogando tomaram banho, e que Denis começou a ler um livro de “Vudu”, e que logo em seguida chamou o interrogando para fazer sexo
. Que Jefinho, Denis e o interrogando todos deitaram na cama. O interrogando afirma que fez sexo com Denis, depois foi para a sala tomar cachaça, que Denis também foi para a sala querendo fazer sexo novamente com o interrogando. Que diz ter negado, fazer sexo novamente com Denis, que após a negativa Denis fechou o portão e porta da residência, que
Denis se apossou de uma faca e disse que queria fazer sexo porque tinha comprado drogas para consumirem juntos. O interrogando relata ter jogado uma taça vidro em Denis, e que levantou do sofá e que Denis se aproximou do interrogando e desferiu uma facada em seu braço direito, que correu para o quarto e pediu para Jefinho pegar uma faca na cozinha
(faca que estava na bolsa), que o interrogando deu um mata leão em Denis, e que Jefinho desferiu o primeiro golpe de faca nas costas do Denis, nesse momento o interrogando deu um mata leão em Denis, que Jefinho continuou a desferir golpes de faca no corpo da vítima. Que não sabe quantas perfurações Jefinho desferiu em Denis. Que
há aproximadamente dois meses Jefinho tinha chamado o interrogando para fazer um roubo em desfavor de Denis (roubar objetos de valores
). Que na data de 18/11/2018, Jefinho chamou novamente o interrogando para fazer o roubo contra o Denis, que o interrogando concordou em praticar esse crime. Que pegou uma faca e colocou na mochila e deslocaram para a casa de Denis, com a intenção de roubar uma televisão, celular e objetos de valores que pertencia a vítima.
Que já teve um relacionamento amoroso com Denis em data pretérita há aproximadamente três meses e que este detinha a confiança do interrogando. Que tem conhecimento que Jefinho tinha um relacionamento amoroso com Denis, inclusive estavam morando juntos, sendo que Denis também confiava em Jecnho. Que
após o crime empreenderam fuga utilizando a motocicleta que pertencia Denis
. Que Jefinho relatou ao comunicante na data de 19/11/2018, em horário de 10 h, que teria escondido a motocicleta no residencial Flaboyan. Que antes de Denis se apossar de uma faca, o interrogando enviou mensagens de texto para um amigo identificado pela alcunha de “B” ou “Suvaco” que se algo saísse errado o interrogando iria enviar “um me liga”. Que antes de deslocar para a casa de Denis, sua mãe visualizou que estava portando uma faca e que esta questionou o motivo de estar armado, que respondeu é para um “negócio meu”. Que inventou uma história mentirosa para sua mãe, relatando que teria sido agredido por quatro rapazes durante a madrugada. Que após o procedimento cirúrgico que foi submetido em 19/11/2018, relatou para sua mãe que teria matado Denis em legitima defesa.

[...].
(ID 59303478 - p. 93/95).
Destacamos

O adolescente J. M.C.F., por sua vez, disse em juízo que estava na companhia do ofendido e do
apelante,
no dia dos fatos somente para curtir, beber e usar drogas, descrevendo a dinâmica dos delitos da seguinte forma:

[...] eu tava pra curtir e beber, tranquilo usando droga (...) Denis perguntou na onde que tinha droga, eu sabia onde tinha, pegamos a moto dele e fomos buscar a droga. Aí nós começamos a usar droga e beber.
Aí
ele e o Patrick entraram pro quarto e ficaram os dois dentro do quarto lá.
Dai quando eu tava ouvindo música e bebendo, quando a música parou eu vi um me chamando,
quando eu abri a porta, tava um morto e o outro tudo esfaqueado, aí o Patrick falou pra mim ajudar ele que ele tava morrendo, daí eu peguei e ajudei ele como me pediu, que foi pegar a moto levar ele na casa dele, arrancar a câmera e a CPU do computador
(...) Perguntado: vocês levaram as coisas embora de lá? Respondeu: não, joguei tudo na frente da casa, a única coisa que
eu peguei lá de dentro foi a câmera e o CPU que eu peguei e joguei fora. Perguntado: e o notebook, DVD, moto? Respondeu: foi os amigo dele (Patrick)
(...)
o Vanderlei e o irmão do Patrick foi lá roubar as coisas
(...) as coisas ficaram na casa do Patrick e Vanderlei ficou com as correntes (...) a moto eu abandonei ela na hora que eu entreguei o Patrick depois que eles foi lá e roubaram de novo as coisas do Denis dai eles abandonou a moto (...)
nós voltou lá e arrancou a câmera de frente da casa e a CPU do computador e quando me pegaram eu entreguei pra polícia a câmera e a CPU
(...) o Patrick levou a faca porque toda festa que ele ia, ele ia com faca porque ele era ameaçado por facções [...].
(Relatório de mídias encartado no ID 59303482 - p. 20 -
https://midias.tjmt.jus.br/midias/ab9ce46709773f46a6050fbb2171a38520200903203426999
).

Destacamos

Dione Peres Aguiar, policial civil, nas declarações prestadas em juízo, disse que estava investigando o apelante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, por meio de interceptação telefônica e por essa razão foi possível identificar o seu envolvimento nos delitos narrados nestes autos e que não se tratava de um crime passional, mas sim que foi premeditado por
Harisson Patrick
e pelo adolescente J.M.C.F., eis que ambos foram até a residência de Denis, armados de uma faca, com a intenção de roubar a moto e o dinheiro com a finalidade de saldar uma dívida de drogas com o Comando Vermelho, consoante se observa desta parte do depoimento da referida testemunha:

[...]
o acusado Harisson
estava interceptado
em razão da investigação pelo crime de
tráfico de drogas
, em razão disso
estava com o desvio de chamada do celular dele
. Assim, relata que horas antes do fato
o acusado efetuou ligações e falava que estava nervoso, que não iria voltar para casa, bem como sobre a prática de um homicídio que iria ocorrer, porém, como não foi mencionado nome ou ao menos lugar não foi possível evitar o crime
. Relata que
na madrugada Harisson também efetuou outras ligações, falando, inclusive, que estava machucado
, pois havia se envolvido em uma briga e estava indo para o hospital.

Nesse ponto, a testemunha, Dione, relata que o celular ficou com uma mulher,
sendo verificado posteriormente que se tratava de Pádula, irmã de Harisson, ocasião em que começaram a conversar sobre “tem que esconder o corpo”, “
vocês ocultaram as provas, vocês esconderam as câmeras”, sendo que só mais tarde chegaram as informações sobre a morte da vítima Denis.

Diante disso, começaram as diligencias, e ao se deslocar até a UPA para conversar com Harisson, acabou por conversar com a mãe dele e ela contou que seu filho havia matado a vítima Denis
e que a história de que ele havia se envolvido em uma briga não era verídica. Em seguida, foram na residência da mãe de Harisson e, encontraram
Pádula, irmã de Harisson, a qual confirmou a história,
depoimento corroborado pelo Policial Civil Robenilson Ferreira de Barros.

A testemunha Dione, declarou, ainda, que
após a prisão do acusado Harisson, foi efetuada degravação do seu celular, ficando demonstrado que Harisson juntamente com o menor Jeferson foram até a residência da vítima já com o objetivo de roubar a moto e dinheiro,
já que aquele possuía uma dívida de drogas com a
OrCrim Comando Vermelho, declaração essa que dialoga com o interrogatório do acusado Harisson, este confessou em juízo ser usuário de drogas e que devia mil e poucos reais para o Comando Vermelho [...].
(Depoimento sintetizado na sentença acostada no ID 59303480 - p. 157/158 e também juntado na mídia encartada no ID 73775976 -
https://tjmtmy
.sharepoint.com/:f:/g/personal/jui_3varasecretaria_tjmt_onmicrosoft_com/Es2SiTugDRKlJ-RVBrqU5gB6If2B9r1EzKBaQj2Wf_MxA?e=mfhrwu).
Destacamos

Não é demais registrar, que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por conseguinte, é imperioso concluir que a negativa apresentada pelo apelante em juízo não merece credibilidade, eis que não se lastreou em prova idônea e verossímil para desconstituir a confissão feita por ele na fase policial, ao passo que a versão narrada na denúncia, comprovada ao longo da instrução processual por meio de prova documental e testemunhal encartada nestes autos, deixa patente a autoria dos crimes de latrocínio e corrupção de menor que foram imputados ao recorrente,

daí por que no caso em apreço, não se pode cogitar na aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso.

Noutro viés, em relação ao delito de corrupção de menor, tipificado no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, impõe-se registrar que a sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado do cometimento do ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido, no caso em apreciação, pois está evidenciada a participação do adolescente J.M.C.F., na empreitada criminosa narrada na peça exordial, circunstância essa, inclusive, admitida, pelo próprio menor infrator na ocasião em que foi inquirido em juízo e demonstrado linhas acima.

Vale lembrar, outrossim, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal, a participação anterior da criança ou do adolescente em ato infracional, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado.

Isso, porque o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, entendimento esse que, inclusive, foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete n. 500, grafado desta forma:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.

De mais a mais, não se pode olvidar, em relação à temática, que o revogado art. 1º da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor; por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Aliás, Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
. [...]
(
In
Direito Penal: introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Por conseguinte, as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que o adolescente
J.M.C.F.
participou efetivamente da execução do crime de latrocínio, ao lado do apelante; bem assim que este tinha ciência da menoridade daquele, tornando-se, pois, evidente que a condenação do recorrente
pelo crime previsto no art.
244-B, da Lei n. 8.069/90 está escorreita, inexistindo, dessa forma, motivos para a absolvição almejada.

De outro ângulo, no que concerne ao pleito subsidiário visando à readequação da sanção basilar imposta ao apelante em relação ao crime de latrocínio, para o menor quantitativo previsto na lei, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

DO CRIME DE LATROCÍNIO CONSUMADO

PENA:

reclusão de vinte a trinta anos, sem prejuízo de multa
.

1ª FASE:

Analisando as circunstancias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que:

1) culpabilidade: GRAVÍSSIMA
na medida em que o exame de necropsia e mapa topográfico de fl. 27-30, bem como fotografias às fl. 31-36 demonstram que a vítima foi morta com
diversas facadas por toda a extensão do corpo
, inclusive,
ESGORJAMENTO,
o que
REVELA UMA FRIEZA INCOMUM
, mormente se levar em conta
A PRÉVIA PREPARAÇÃO E TRAMA PARA ASSASSINÁ-LA;

2) antecedentes:
sem maus antecedentes;

3) conduta social
: não consta dos autos nada que desabone sua conduta social;

4) personalidade:
não há nos autos estudo especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico relevante;

5) motivos:
Embora o Ministério Público pugne pela valoração negativa dessa circunstância, pois entende que a motivação do crime se deu para quitar dívida de droga, entendo que tal pleito não deve ser atendido, isso porque embora tenha se comprovado a existência de uma dívida de droga, em momento nenhum ficou demonstrado que o crime foi praticado como meio para quitá-la. Aliás, da degravação do celular extrai-se diálogo do acusado com um interlocutor identificado como MnMg, oportunidade em que ele apenas fala “vou quitar essa conta (...) em momento nenhum ele afirma que irá cometer um crime para conseguir pagar a dívida, portanto, impossível o reconhecimento;

6) circunstancias: GRAVES
, na medida em que o acusado Harisson juntamente o menor Jeferson aproveitaram da relação de confiança que a vítima tinha com eles para praticar crime, inclusive, Harisson confessa na Depol que
“
já teve um relacionamento amoroso com Denis em data pretérita há aproximadamente três meses, em que este detinha a confiança do interrogando
. Que tem conhecimento que Jefinho tinha um relacionamento amoroso com Denis, inclusive, estavam morando juntos, sendo que Denis também confiava em Jefinho”
, mormente se levar em conta que o acusado assassinou brutalmente a vítima após manter relação sexual com ela;

7) consequências:
ínsitas ao tipo penal;

8) comportamento da vítima:
inexistente.

Assim, presente duas diretrizes negativas,
FIXO
a pena base em
30 (trinta) anos e 350 (trezentos e cinquenta) dias multa
.

Considerando a gravidade demonstrada na análise da circunstância acima (culpabilidade), pondero que o caso concreto revelou brutalidade e frieza incomuns, conforme já pontuou a jurisprudência do e. TJMT em caso que adoto, guardadas as adaptações, como paradigma de julgamento. Confira-se: (....)

2ª FASE
:

RECONHEÇO
a atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP), razão por que
ATENUO
a pena em 1/6, alcançando uma pena provisória de
25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa
.

3ª FASE
:

INEXISTEM
causas de diminuição da pena.

Passo a análise da causa de aumento tipificadas no § 2º, II, do art. 157, do Código Penal.

Considerando que o acusado agiu em concurso de pessoas (inciso II, do § 2º do art. 157, do CP), envolvendo somente 2 pessoas, ou seja, nada além daquilo que é lógico para configurar a causa de aumento ora em análise, tenho por razoável AUMENTAR a pena-base em 1/3, alcançando uma pena definitiva de
33 (trinta e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa
.

DO CONCURSO ENTRE OS DELITOS DE CORRUPÇÃO DE MENORES E LATROCÍNIO (CONCURSO MATERIAL BENÉFICO)

Embora esse juízo entenda ter havido concurso formal, por não restar comprovada a existência de desígnios autônomos, a regra do concurso material é mais favorável que a do concurso formal, aplicando-se nesse caso o art. 70, parágrafo único, do CP. Assim, encontro a pena total
DEFINITIVA
de
34 (TRINTA E QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) DIAS-MULTA, FIXANDO
o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, tendo em vista a situação econômica do réu, nos termos do artigo 60 do CP, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime. [...].

(Trecho da sentença encartado no ID 59303480 p. 166/168).
Destaques no original

Verifica-se, pois, do fragmento da sentença condenatória acima reproduzido, que seu prolator não valorou negativamente os antecedentes criminais em relação ao crime de latrocínio no cálculo da pena-base, como afirmou equivocadamente o apelante, mas a elevou 10 (dez) anos acima do mínimo legal em virtude da avaliação negativa da culpabilidade do apelante, em razão da frieza incomum demonstrada pela quantidade de golpes de faca desferidos contra o ofendido e pela premeditação com que o crime foi orquestrado; impondo-se salientar que, em relação às circunstâncias do delito, o sentenciante destacou que se Harrison Patrick aproveitou-se da relação de confiança que ele e o adolescente tinham com a vítima, com quem mantiveram relacionamentos amorosos, esclarecendo, inclusive, que o
recorrente manteve relação sexual com o ofendido antes de assassiná-lo brutalmente, exigindo, pois, sanção basilar proporcional, justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

A propósito, acerca do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento acerca da matéria nos seguintes termos: Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Assim, embora o julgador de primeiro grau tenha apontado elementos concretos justificadores da sanção basilar acima do mínimo legal, tem razão o apelante ao apontar a desproporcionalidade na sua aplicação no quantitativo máximo previsto ao crime de latrocínio (30 anos de reclusão), motivo pelo qual, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a sanção de Harisson Patrick Oliveira Ferreira, da seguinte forma:

Na primeira fase, mantendo a valoração pejorativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixo a pena-base de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, quantitativos, estes, que tenho por justos e necessários para reprovação e prevenção do crime.

Na etapa seguinte, diante da inexistência de circunstâncias agravantes e da presença da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), mantenho a redução de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença, encontrando a pena em formação de 21 (vinte e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição, e, levando em conta a incidência da majorante do concurso de pessoas, prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal, mantenho o coeficiente fracionário de 1/3 (um terço), resultando a pena de 28 (vinte e oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Tendo em vista que foi fixada a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão para o delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e por força do concurso material reconhecido na sentença condenatória, somo as sanções, resultando, a pena de 30 (trinta) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho, outrossim, o regime de cumprimento da sanção no inicial fechado em virtude do quantitativo de pena aplicada ao apelante e pelo fato de ele ostentar circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2º, a e § 3º, do Código Penal.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por Harisson Patrick Oliveira Ferreira, para redimensionar a sanção imposta em 30 (trinta) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021